Tribunal: TCU
Processo: 032.672/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11567/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Ana Lucia da Silva Fonseca, emitido pelo Departamento de Polícia Federal. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de parcela judicial correspondente a decisão judicial (01686 - DECISAO JUDICIAL TRAN JUG AT (Decisão judicial - Outros) - R$ 0,25); considerando, entretanto, que essa parcela não integra mais a estrutura remuneratória da ex-servidora, conforme demonstra a verificação efetuada na folha de pagamento referente ao mês de junho/2023 e consultas aos contracheques constantes do sistema E-pessoal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de Ana Lucia da Silva Fonseca, ressalvando-se que a parcela referente a decisão judicial não consta nos proventos atuais da inativa. 1. Processo TC- Processo 032.672/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ana Lucia da Silva Fonseca (XXX.715.652-XX). 1.2. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.